Tribunal: TJPA
Processo: 0805451-86.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805451-86.2022.8.14.0017

APELANTE/APELADO: MANOEL GONCALVES DE ARAUJO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805451-86.2022.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

1º APELANTE: MANOEL GONÇALVES DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

2º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MANOEL GONÇALVES DE ARAUJO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (
ARTIGOS 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL
).

RECURSO DO APELANTE MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO

1.

DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO,
O CRIME SOMENTE NÃO SE CONSUMOU PORQUE A VÍTIMA CONSEGUIU FUGIR.
ASSIM, O ACUSADO SÓ NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, A DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE CINGE-SE ÀS HIPÓTESES EM QUE A COMPENSAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA O SUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTUDO, CONFORME ANALISADO, O DESCONTO NA PENA DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO JUIZ SENTENCIANTE, SOB PENA DE INVADIR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ASSEGURADA PELO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “C” DA LEI 7.210/84.

4.

DA ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO
. PREJUDICADO.
QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, O FECHADO, FOI DEFINIDO CONFORME O ESTABELECIDO NO ARTIGO 33, §2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE O ACUSADO É REINCIDENTE E A PENA RESTOU DEFINITIVA EM 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.

DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, VALORANDO NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE CORRETA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO NÃO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE. OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO
PARQUET
PARA PLEITEAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE DO AGENTE”, E A CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SÃO INIDÔNEOS, ALÉM DE VIOLAR O DIREITO FUNDAMENTAL À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Recurso interposto por Manoel Gonçalves de Araújo PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte IMPROVIDO.

Recurso do Ministério Público CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso de Manoel Gonçalves de Araujo, e, nesta parte,
negar-lhe provimento
. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público,
conheço
e lhe
nego provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de novembro de 2024 e término no dia 11 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
MANOEL GONÇALVES DE ARAUJO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da
2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA
(ID nº 18645054) que condenou o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Fechado, em razão da reincidência, pela prática do crime previsto no artigo 121 c/c 14, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 147/149, ID nº 18644903) em síntese, que no dia 08/12/2022, por volta das 23:05 horas, a vítima DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA estava em uma chácara, bebendo junto com ISDINEI, ROSA E MANOEL. Que fez uma brincadeira com Rosa, mulher do denunciado MANOEL, sendo que mesmo ficou com ciúmes, e em um certo momento o denunciado disse a vítima que ele estava conversando muito. Tendo o acusado saído da casa e foi em direção ao matagal, que fica próximo a casa e pegou uma espingarda do tipo “parafora”.

Em ato contínuo, o denunciado de posse da espingarda, disparou contra o rosto da vítima que saiu correndo pela estrada de terra gritando por socorro e após alguns minutos o SAMU lhe atendeu e o levou ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia. A vítima afirmou que a espingarda fica escondida na mata ao redor da casa do denunciado e que o acusado atirou de perto.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo 121 c/c 14, II, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 305/308, ID nº 18644990), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121 c/c 14, II, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Conceição do Araguaia/PA.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 432/439, ID nº 18644990),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, em razão da reincidência.

Em razões recursais
(fls. 445/454, ID nº 18645060), apresentadas pela Defensoria Pública, o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, subsidiariamente, pelo aumento da fração da tentativa em seu grau máximo de 2/3, pela realização da detração, pela alteração para o regime semiaberto, e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 499/507, ID nº 18645089), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em suas razões recursais
(fls.
457/462, ID nº 18645063
), o Ministério Público requereu a exasperação da pena-base, devendo ser valoradas as circunstâncias da personalidade e conduta social.

Em sede de contrarrazões
(fls. 470/476, ID nº 18645075), a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 512/528, ID nº 21242474), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo representante do
Ministério Público do Estado do Pará
e pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso interposto por
Manoel Gonçalves de Araújo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DO APELANTE MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

In casu
, a
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos laudos de lesão corporal realizado na vítima (fls. 19/21, ID nº 18644876), bem como, pelo laudo de balística (fls. 281/283, ID nº 18644983), todos em total consonância com a prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Presentes, portanto, elementos suficientes para embasar o édito condenatório. O Tribunal Popular, amplamente baseado nas provas colhidas ao longo da instrução processual, afastou a tese sustentada pela Defesa e concluiu, então, de maneira escorreita, pela responsabilização criminal do apelante.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

2.

DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, justificou sua decisão,
considerando que,
o réu não chegou a assassinar a vítima por circunstâncias alheia a sua vontade, consistente na reação dela que saiu correndo, conseguindo fugir, impedindo-o
de consumar o delito.

Conforme restou confirmado na instrução processual, o réu, mediante o uso de uma arma de fogo desferiu um disparo contra a vítima, causando perigo a vida, conforme consta no Exame de Corpo de Delito, bem como esse ficou com sequelas. Não tendo apenas consumado o crime pois a vítima conseguiu fugir.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de homicídio tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de homicídio percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 2. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido pelo iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios. 4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o acusado dirigiu conduta autônoma a cada uma das vítimas, atuando com desígnios autônomos, reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 738398 SE 2022/0121994-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS (ARTIGO 121, CAPUT, C/C OS ARTIGOS 14, II, E 70, TODOS DO CP). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição. 4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida. (...)
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.113.712/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

3.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.

A defesa aponta ainda, que a sentença condenatória deverá ser reformada para que se aplique a detração penal, levando-se em consideração o tempo que o Apelante esteve preso antes da prolação da sentença condenatória.

A detração penal refere-se ao desconto na pena do tempo de prisão que o acusado já cumpriu antes da condenação. Com a alteração trazida pela Lei 12.736/12, a competência para aplicar a detração penal deixou de ser exclusiva do juiz da execução, cabendo ao juiz sentenciante aplicá-la quando possível, nos termos do art. 387, §2° do CPP. Vejamos:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

No entanto, deve-se considerar, ainda, o art. 110 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, o qual dispõe que o juiz sentenciante deverá, no momento da decisão, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33 do CPB. Desta forma, caberá ao juiz de conhecimento aplicar a detração da pena tão somente quando o tempo em que o condenado esteve preso seja capaz de alterar o regime inicial.

No presente caso, a detração a ser realizada pelo juízo sentenciante cinge-se às hipóteses em que a compensação do tempo de prisão provisória seja o suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. Contudo, conforme analisado, o desconto na pena do tempo em que o apelante esteve preso antes da sentença condenatória, como bem informa a Defesa, não é suficiente para fins de alteração de regime de cumprimento de pena.

E ainda, não há nos autos certidão carcerária determinando o tempo exato que o apelante permaneceu preso. A míngua de dados precisos, a melhor jurisprudência determina que o instituto da detração penal seja aplicado com segurança no Juízo das Execuções Penais, evitando-se prejuízo para o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SEM ACÓRDÃO SOBRE OS TEMAS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM O WRIT. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
V - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se verificou qualquer flagrante ilegalidade em desfavor do agravante, tendo em vista que, apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal

[...] Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO (ABERTO). IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO PREJUDICADO. JUÍZO
A QUO
, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, JÁ CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA AO ORA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 1. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal, por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo. (...).
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004769-71.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal nesta pelo juiz sentenciante neste caso, sob pena de invadir-se a competência do Juízo da Execução, assegurada pelo art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/84.

4.

DA ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO
.

No que concerne à alteração do início de cumprimento da pena, passado do fechado para o semiaberto, entendo por prejudicado o ora pedido.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença, qual seja, o fechado, foi definido conforme o estabelecido no artigo 33, §2º, “A”, do código penal, uma vez que o acusado é reincidente e a pena restou definitiva em 05 anos de reclusão.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Inicialmente,

o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado, no caso, pelo
habeas corpus.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.

DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, VALORANDO NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático. Segundo o
Ministério Público, o apelado
“respondeu processo criminal e tem sobre si condenação judicial e estava foragido da justiça”
e, por tais razões, na primeira fase da dosimetria (art. 59 CP) as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade deveriam ter sido negativadas, com a consequente majoração da pena-base.

Adianto que
não
acolho o pedido do
Parquet
em questão.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise favorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Como bem salientou a Defensoria Pública, faz-se necessário esclarecer que o Ministério Público não comprova que o réu esteve foragido da justiça em algum momento, uma vez que se limitou a proferir dada afirmação, mencionando um número de processo que teve origem no ano de 2008 (há 14 anos), sem demonstrar nos autos evidência do que declara, não cumprindo a acusação, neste aspecto, o seu ônus probatório.

Ademais, neste ponto, é imprescindível sustentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a não localização do acusado não implica em presunção de fuga e, inclusive, nem sequer pode fundamentar a prisão preventiva.

Ato seguinte, no que tange aos vetores suscitados pelo apelante, cumpre destacar que a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sustentam que a conduta social diz respeito ao comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com a sua comunidade.

Quanto à circunstância personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora
"'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)"
(STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

Ou seja, para a negativação do vetor “personalidade”, é necessário exame específico por profissionais capacitados, além de outros indícios capazes de demonstrar a
psiqué
do acusado, o que não se sucedeu nos presentes autos.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por Manoel Gonçalves de Araújo

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal.

Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público,
CONHEÇO-O
e, no mérito, julgo-o
IMPROVIDO
, mantendo a pena do acusado em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto.

Belém, 12/11/2024